Tribunal: TJPA
Processo: 0856150-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856150-39.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTOS. SOBRETENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TEMA 1282/STJ. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento movida contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora, seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, alegou que o dano nos equipamentos elétricos decorreu de falha na prestação do serviço de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo técnico apresentado é prova suficiente do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados; (
ii
) estabelecer se, diante da responsabilidade objetiva da concessionária, é possível imputar-lhe o dever de ressarcir os prejuízos suportados pela seguradora autora, sub-rogada nos direitos da consumidora final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

O STJ, no julgamento do Tema 1282, firmou entendimento de que a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor, em especial quanto à aplicação da inversão do ônus da prova e à competência nas ações regressivas.

Assim, não se aplica a inversão probatória do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Contudo, o laudo técnico que instruiu a inicial se mostra prova suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre o evento de sobretensão e os danos suportados, configurando falha na prestação do serviço.

Ausente prova contrária pela concessionária, subsiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856150-39.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DE
BELÉM

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO:

SERGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA OAB/RJ 135.753
;
MARIA EDUARDA DIAS COELHO OAB/RJ 253.531

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO, OAB/PA Nº 18.329

RELATOR: DESEMBARGADOR
RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
No presente caso, a parte autora não se desincumbiu a contento do ônus determinado no art. 373, I, do CPC, não fazendo prova do fato constitutivo do seu direito e nem demonstrando a culpa da requerida pelo dano.

Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação
”.

Em suas razões,
a Apelante
sustenta, em
síntese
, que: (i) a prova dos autos, notadamente o laudo técnico especializado, é suficiente para demonstrar que a queima dos equipamentos decorreu de instabilidade na rede elétrica; (
ii
) a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada no risco da atividade, sendo dela o ônus de provar a inexistência de falha ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade; (
iii
) a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o laudo que atesta dano de origem elétrica é prova hábil do nexo causal. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a inversão
do
ônus de sucumbência.

Não foram a
presentadas as contrarrazões. (Id.
23724625
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito:

A controvérsia do presente recurso reside em verificar se o conjunto probatório carreado aos autos pela seguradora apelante é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais suportados, a ensejar o dever de ressarcimento pela concessionária apelada.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pela ilustre magistrada sentenciante, a sentença merece reforma.

Inicialmente, cumpre assentar a natureza da relação jurídica em tela. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização ao seu segurado, sub-roga-se em todos os direitos e ações que a este competiam contra o causador do dano,
conforme o disposto no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, a apelante assume a posição do consumidor originário na relação com a concessionária de energia, aplicando-se, por conseguinte, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do CDC. Desse modo, para que surja o dever de indenizar, exige-se apenas a comprovação da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa.

O Juízo a quo julgou a demanda improcedente por entender que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal. Contudo, data vênia, a sentença merece reforma.

Ressalte-se, inicialmente, que a seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do consumidor originário (art. 786 do CC), assumindo a mesma posição jurídica quanto aos direitos materiais. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1282, fixou a seguinte tese:

“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Por força dessa orientação vinculante, não é possível estender à seguradora a prerrogativa da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, portanto, à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse ponto, observa-se que a autora instruiu a inicial com a apólice de seguro, o aviso de sinistro, o comprovante do pagamento da indenização e, principalmente, o laudo técnico elaborado por empresa especializada, o qual atestou que os equipamentos foram danificados em razão de sobretensão — anomalia típica da rede elétrica.

Ainda que não se aplique a inversão probatória, o referido laudo técnico possui aptidão suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no serviço e os danos sofridos, sobretudo porque a concessionária, ciente do conteúdo do relatório, não apresentou qualquer contraprova técnica ou documental capaz de infirmar suas conclusões.

A inércia probatória da apelada, somada à responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelos
arts
. 37, §6º, da Constituição Federal e 14 do CDC, conduz ao reconhecimento do dever de indenizar, pois restaram comprovados o dano, a falha do serviço e o nexo de causalidade.

Ademais, mesmo eventos da natureza, como descargas atmosféricas (raios), não são suficientes para romper o nexo causal, pois são considerados fortuitos internos, ou seja, eventos ligados ao risco da própria atividade empresarial explorada pela concessionária, que tem o dever de investir em tecnologia para proteger sua rede e, consequentemente, seus consumidores.

A jurisprudência deste Tribuna
l
é pacífica ao reconhecer a validade de laudos como o que instrui este processo para a comprovação do nexo causal em ações regressivas desta natureza
:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08513745920228140301 28748424, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, restam devidamente comprovados o dano (pagamento da indenização pela seguradora), a falha na prestação do serviço (evidenciada pela sobretensão que danificou os equipamentos) e o nexo de causalidade entre eles. Ausente qualquer prova de excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de ressarcimento à concessionária apelada.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE
PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar PROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a ré, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de R$10.297,16 (dez mil, duzentos e noventa e sete reais e dezesseis
centavos) à autora, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a título de ressarcimento. O referido valor deverá ser
acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar
do efetivo prejuíz
o
, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir d
a citação
, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Em razão da reforma integral e da sucumbência da ré, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém-PA,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025